Tribunal: TJDFT
Processo: 0717782-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717782-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO LUIS TORRES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Os autos ainda não foram encaminhados à d. Procuradoria de Justiça para manifestação nos termos do art. 1.019, III c/c art. 279, caput, ambos do CPC. Por esse motivo, CONVERTO o julgamento em diligência, para evitar ulterior alegação de nulidade porque não oportunizado ao Ministério Público prazo para se manifestar em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC. Assim, DETERMINO a remessa dos autos para pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, com fundamento no art. 178, do CPC. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora